Tribunal: CARF
Processo: 10865.905276/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve se performar não mais de uma perspectiva Entrada vs. Saída, mas de uma perspectiva Despesa/Custo vs. Receita, de modo que o legislador permitiu a apropriação de créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o aspecto econômico da operação de entrada de bens e serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905276/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.819 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CP KELCO BRASIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve
se performar não mais de uma perspectiva “Entrada vs. Saída”, mas de uma
perspectiva “Despesa/Custo vs. Receita”, de modo que o legislador permitiu a
apropriação de créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o
aspecto econômico da operação de entrada de bens e serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP.
1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.816, de 23 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10865.905273/2011-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905276/2011-21
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se do Pedido de Ressarcimento, referente a créditos na apuração não
cumulativa da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP relativos a mercado externo. A esse
pedido a contribuinte vinculou declaração de compensação.
A DRF em Limeira emitiu o Despacho Decisório reconhecendo em parte o direito
creditório e homologando a compensação efetuada até o limite desse crédito reconhecido, com
base no Termo de Encerramento de Ação Fiscal.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, suscitando nulidade do despacho por cerceamento do direito de defesa em razão
da não indicação dos critérios e cálculos realizados para determinação dos valores glosados, o
que teria cerceado o seu direito de defesa, nos termos dos arts. 11 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, traz argumentos de mérito a respeito das glosas realizadas sobre aquisição de
energia térmica em forma de vapor e despesas com custos de montagem e instalação de ativo
imobilizado.
Diante disso, a DRJ concluiu pelo parcial provimento da manifestação, revertendo
as glosas sobre aquisição de energia térmica (vapor) e homologando crédito adicional. A decisão
foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
VAPOR. INSUMO. CRÉDITO.
A aquisição de energia térmica na forma de vapor antes da edição da Lei no 11.488, de
2007, que deu nova redação ao inciso III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, gera
crédito quando se tratar de insumo.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. MONTAGEM. INSTALAÇÃO. CRÉDITO.
A hipótese de aproveitamento de crédito acelerado prevista no §14 do art.3o da Lei no
10.833, de 2003, somente se aplica à aquisição de maquinas e equipamentos, não se
estendendo a despesas com montagem e instalação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário sobre os créditos não
homologados, referentes as despesas de montagem e instalação de ativo imobilizado, que,
segundo ela, compõe o custo de aquisição do mesmo e deveriam ser reconhecidos por força do
disposto no §14 do art. 3o da Lei 10.833/03.
É o relatório.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de compensação de COFINS relativa a insumos
do processo produtivo na sistemática da não-cumulatividade. Considerando o que foi
reconhecido pela DRF e DRJ em suas decisões, restou para discussão atual apenas os
créditos referentes a custos de montagem e instalação de ativo imobilizado.
Na visão da DRJ, tais custos não são creditáveis, na medida que sua homologação não
encontra guarida na disposição legal, in vervis:

“Pela leitura do § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, verifica-se que esse
dispositivo permite a depreciação acelerada exclusivamente em relação à
aquisição de máquinas e equipamentos.
[...]
Nos termos do art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, as normas que implicam desoneração de tributos deve ser
interpretada literalmente, não cabendo estender a hipótese da depreciação
acelerada para casos não previstos expressamente pela legislação.
Destarte, no caso em tela, não há como estender a hipótese da depreciação
acelerada às despesas com montagem e instalação, estando correto o
entendimento do auditor fiscal.” (fl. 78)
Por sua vez, a recorrente defende a possibilidade de creditamento dos custos de
aquisição de ativo imobilizado da seguinte forma:

“10 - Importante observar que o parágrafo 14, do artigo 3o da Lei no
10.833/2003 em nenhum momento define exatamente o que deve ser
considerado como “Valor de Aquisição”, ou seja, se este é o preço da máquina
ou equipamento considerado isoladamente ou se é o total da nota fiscal de
aquisição da máquina ou equipamento, englobando o valor da instalação e
montagem discriminados na respectiva nota fiscal.
11 - Saliente-se que de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”), o “valor de aquisição” de um bem do ativo
imobilizado corresponde ao seu “custo contábil”. Por sua vez, o custo contábil
compreende o seu “preço de aquisição” (ou seja o montante efetivamente pago
pela máquina ou equipamento) e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis
para instalar e colocar o ativo em condições operacionais para o uso
pretendido. Veja o comando translúcido exarado pela Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC) TG 27 (R3), publicada no Diário Oficial da União em 06
de novembro de 2015:

“Elementos do custo
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:
(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e
impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os
descontos comerciais e abatimentos;
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no
local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da
forma pretendida pela administração; (...)
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: (...)
(d) custos de instalação e montagem;”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

12 - Ou seja, as normas de contabilidade de regulam o registro do ativo
imobilizado comprovam, a toda evidência, que o valor pelo qual deve ser
registrado o bem incorporado ao Ativo Imobilizado é o Valor de Aquisição, este
entendido como sendo o preço pago na aquisição somado a todos os demais
encargos adicionais (custos).
13 - Assim, o valor de aquisição de bem do ativo imobilizado não é composto
somente pelo preço pago em relação á máquina/equipamento, abarcando os
encargos financeiros referentes, por exemplo, a montagem ou instalação dos
bens, que devem ser capitalizados até o momento em que o bem estiver em
condições de operação.
14 - Tais custos tanto compõem o Valor de Aquisição das máquinas e
equipamentos do ativo imobilizado, que são considerados diretamente
atribuíveis e ativáveis.” (grifos no original)

Ora, entendo que assiste razão à recorrente. Isto porque o §14 do art. 3o da Lei no
10.833/03, de fato, não define de forma exaustiva o que deve ou não ser considerado
dentro do valor de aquisição do ativo imobilizado:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de
aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita
Federal.
Portanto, não se trata de dar ou negar provimento com base unicamente no §14 do art.
3o da Lei no 10.833/03, já que não resta definido quais elementos compõem o “valor de
aquisição” de máquinas equipamentos, sendo necessária análise mais ampla.
Para tanto, cabe iniciar a presente análise pelo conceito de ativo imobilizado, que é
delineado por meio da Lei n. 6.404/76 (“Lei das S.A.”), que em seu art. 179, IV, com
alterações promovidas pela Lei n. 11.638/2007, estabelece que devem ser registrados no
ativo imobilizado:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
[...]
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação
dada pela Lei no 11.638,de 2007) – grifo nosso

A partir disso, cabe verificar quais elementos são classificados no ativo imobilizado e de
que forma são registrados, fazendo-se necessário recorrer ao Pronunciamento n. 27 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pela Deliberação CVM n.
583/2009 e pela Resolução CFC n. 1.177/2009, por ser este o documento que dispõe
sobre as premissas práticas para o registro contábil de um determinado dispêndio como
ativo imobilizado.
Neste sentido, relevante transcrever para análise os itens 6 e 7 do CPC-27, que tratam de
definições, e os itens 16 e 17 e dispõem sobre os elementos de custo, senão vejamos:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados: Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a
dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável
acumuladas. [...]
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem
aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os
decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o
controle desses bens.

7. O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e
apenas se: (a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao
item fluirão para a entidade; e (b) o custo do item puder ser mensurado
confiavelmente.
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-
los por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente
em conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como
ativo imobilizado.

Elementos do custo
16. O custo de um item do ativo imobilizado compreende: (a) seu preço de
aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis
sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; (b)
quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e
condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma
pretendida pela administração; (c) a estimativa inicial dos custos de
desmontagem e remoção do item e de restauração do local (sítio) no qual este
está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre
quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado
período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse
período.
17. Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: (a) custos de benefícios aos
empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 33 –
Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição
de item do ativo imobilizado; (b) custos de preparação do local; (c) custos de
frete e de manuseio (para recebimento e instalação); (d) custos de instalação e
montagem; (e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando
corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de
qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo nesse local e condição (tais
como amostras produzidas quando se testa o equipamento); e (f) honorários
profissionais.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, resta claro que os custos de instalação e
montagem são custos diretamente atribuíveis ao ativo imobilizado, visto sua
essencialidade para que as máquinas e equipamentos possam desempenhar sua atividade
pretendida dentro da linha de produção.
Assim, não resta questionamento sobre a natureza de tais ativos imobilizados enquanto
parte essencial ao processo produtivo da recorrente, e tendo sido esclarecido que os
custos de instalação e montagem compõe o custo de aquisição do ativo imobilizado,
entendo que a decisão de piso deve ser revista e as glosas revertidas.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

Por fim, deve-se destacar que este é o entendimento que prevalece nesta Turma – ainda
que com formação um pouco diversa –, e no próprio CARF, é no sentido acima
indicado, a exemplo do Acórdão n. 3401-006.231, proferido em 17/06/2019:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve se
performar não mais de uma perspectiva “Entrada vs. Saída”, mas de uma
perspectiva “Despesa/Custo vs. Receita”, de modo que o legislador permitiu a
apropriação de créditos que ultrapassem a vinculação física e recaiam sobre o
aspecto econômico da operação de entrada de bens e serviços.
COFINS. INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por
maioria de votos, para: (a1) afastar o lançamento em relação ao contrato JUR-
988/98, vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; e (a2) afastar o
lançamento em relação ao contrato JUR-328/2002, exceto no que se refere a
conferência de materiais e auxílio administrativo, vencido o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, que mantinha integralmente o lançamento nesse item; e
(b) por unanimidade de votos, para: (b1) afastar o lançamento em relação ao
contrato JUR-229/2005-F, exceto no que se refere a manutenção predial; (b2)
afastar o lançamento em relação ao contrato JUR-1012/2007-A; (b3) afastar o
lançamento em relação a fretes nacionais na aquisição de insumos importados;
(b4) afastar o lançamento no que se refere a custos de instalação de
equipamentos do ativo imobilizado; e (b5) manter a autuação em relação aos
contratos Contrato JUR-562/98 e JUR 230/2005-F, e em relação aos demais
itens lançados.

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.819 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.905276/2011-21

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital